Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-06.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), ROSINEIDE BARRETO DA SILVA - CPF: 034.832.271-21 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 021.280.141-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
, tendo o § 1o disposto que: “
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o r. JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos no 1012214-36.2019.8.11.0041, ajuizada por Reginaldo Antonio dos Santos em face de Rosineide Barreto da Silva.

O Juízo suscitante aduz que o feito lhe foi remetido, após decisão de declínio de competência do Juízo da 3a Vara Especializada de Famílias e Sucessões desta Capital, ora suscitado, sob o fundamento de que existia Medidas Protetivas de Urgência envolvendo as mesmas partes da ação em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, todavia, a medida protetiva que fundamento o declínio encontra-se arquivada, não havendo, portanto, qualquer relação entre os fatos da ação cível com os noticiados nas medidas protetivas.

Sustenta, ainda, que recentemente houve a modificação da Lei Maria da Penha para excluir da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens.

Reitera, por conta de tais fundamentos, que a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não é competente
ratione materiae
para processar e julgar a ação de divórcio c/c partilha de bens e demais pedidos, e suscita o conflito negativo de competência nos termos do art. 66, II, e ar. 953, I, ambos do CPC.

Em decisão de Id. 52879451, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

O Juízo suscitado prestou as informações solicitadas, Id. 55296463.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 55511989, de lavra do Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos no 1012214-36.2019.8.11.0041, ajuizada por Reginaldo Antonio dos Santos em face de Rosineide Barreto da Silva ( (Id. no 52405467, págs. 01/06).

Assim, com a propositura da ação perante a 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, foi proferida decisão de declínio de competência ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por conta da existência da medida protetiva em trâmite perante o juízo suscitante e a necessidade de julgamento conjunto das ações.

Ocorre que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo suscitante, o processo de medidas protetivas encontra-se arquivada, situação esta que, a meu ver, não é apta a atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, notadamente por não ser atual a situação de violência doméstica e familiar contra a autora da ação de divórcio.

Não bastasse isso, a recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”,
tendo o § 1o disposto que:
“
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

Como bem ilustrou o
parquet, “forçoso reconhecer a procedência do presente conflito de competência,
a uma
porque a situação de violência doméstica não é atual;
a duas
porque a vigência das medidas protetivas findou-se antes do início do processo de natureza cível;
a três
porque a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é incompetente para julgar a pretensão de partilha de bens, que se consubstancia em um dos pedidos principais do feito.”

Deste modo, tendo a autora optado pela propositura da ação de divórcio e partilha perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Dispositivo.

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para julgar a Ação de Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos no 1012214-36.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020